Tribunal: STF
Processo: AI 621427
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENÉRGIA
   ELÉTRICA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. PRESCRIÇÃO. LEI N. 4.156/62 E
   DECRETO-LEI N. 644/69. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.